Tribunal: STM
Processo: 7000875-81.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE CERTIFICADOS DE REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar contra decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que rejeitou a denúncia e declarou a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis pelos crimes de falsidade ideológica e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Os recorridos teriam inserido declarações falsas de idoneidade em documentos entregues ao Exército Brasileiro para obter e manter Certificados de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), ocultando a existência de processos criminais em curso e condenações anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de declaração ideologicamente falsa perante o Comando do Exército para obtenção de certificado de CAC configura crime militar por ofensa à ordem administrativa militar; e (ii) estabelecer se a competência da Justiça Militar da União se estende aos crimes de posse ilegal de arma de fogo quando conexos ao delito de falsidade praticado contra a administração militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça Militar da União, conforme o art. 124 da Constituição Federal, abrange o julgamento de civis que praticam crimes militares definidos em lei contra as instituições militares. 4. Configura crime militar, com base no critério ratione materiae, a conduta de civil que atenta contra a ordem administrativa militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar. 5. A fiscalização de produtos controlados e a concessão de registros para CAC são atribuições legais do Comando do Exército que visam garantir a segurança e a lisura dos cadastros mantidos pela Força Terrestre. 6. A inserção de dados falsos em processos administrativos militares compromete a fé pública, a regularidade dos serviços e a atividade fiscalizatória promovida pelo Exército Brasileiro, caracterizando ofensa direta à Administração Militar. 7. O exercício de atribuições subsidiárias ou atos administrativos atípicos pelas Forças Armadas não afasta a competência da Justiça Militar quando o bem jurídico tutelado é a ordem administrativa militar. 8. A Súmula Vinculante nº 36 do STF possui aplicação restrita a documentos de habilitação marítima e não se estende aos certificados de registro de armas de fogo emitidos pelo Exército. 9. A conexão entre o crime de falsidade ideológica (previsto no Código Penal Militar) e os crimes de posse ilegal de arma de fogo (previstos na Lei nº 10.826/2003) justifica o processamento e o julgamento de ambos perante a Justiça Castrense. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos providos. Unânime. Tese de Julgamento 1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar civil que apresenta declaração falsa perante o Comando do Exército em processo de obtenção de registro de CAC, por configurar crime contra a ordem administrativa militar. 2. A competência da Justiça Especializada atrai o julgamento de crimes comuns previstos no Estatuto do Desarmamento quando estes guardarem relação de conexão com o delito militar de falsidade. Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 109, IV; art. 124, caput; art. 142. CPM, art. 9º, inciso III, alínea “a”; art. 312. Lei nº 10.826/2003, arts. 4º, 9º, 12, 16, 23 e 24. Lei nº 8.457/1992, art. 30, inciso I-B. Jurisprudência relevante citada STF, HC nº 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. STF, HC nº 135.607, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26.10.2016. STF, HC nº 187.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.07.2020. STM, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000287-79.2022.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 10.08.2022. STM, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000055-96.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 05.09.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000875-81.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CLAUDIR LUIS JUNG
ADVOGADO(A): ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN (OAB RS080355)
RECORRIDO: GUILHERME MACHADO GENRRO
ADVOGADO(A): ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE (OAB RS37748)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS MINISTERIAIS, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E
DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS PARA QUE O JUIZ APRECIE OS DEMAIS
REQUISITOS DA EXORDIAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000875-81.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CLAUDIR LUIS JUNG
ADVOGADO(A): ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN (OAB RS080355)
RECORRIDO: GUILHERME MACHADO GENRRO
ADVOGADO(A): ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE (OAB RS37748)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CERTIFICADO DE REGISTRO
DE CERTIFICADOS DE REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR
DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar
contra decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que rejeitou a denúncia e
declarou a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
civis pelos crimes de falsidade ideológica e posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido e restrito. Os recorridos teriam inserido declarações falsas de
idoneidade em documentos entregues ao Exército Brasileiro para obter e manter
Certificados de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador
(CAC), ocultando a existência de processos criminais em curso e condenações
anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de declaração
ideologicamente falsa perante o Comando do Exército para obtenção de
certificado de CAC configura crime militar por ofensa à ordem administrativa
militar; e (ii) estabelecer se a competência da Justiça Militar da União se
estende aos crimes de posse ilegal de arma de fogo quando conexos ao delito de
falsidade praticado contra a administração militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Militar da União, conforme o art. 124 da
Constituição Federal, abrange o julgamento de civis que praticam crimes
militares definidos em lei contra as instituições militares.
4. Configura crime militar, com base no critério ratione materiae, a conduta de
civil que atenta contra a ordem administrativa militar, nos termos do art. 9º,
inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar.
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A fiscalização de produtos controlados e a concessão de registros para CAC
são atribuições legais do Comando do Exército que visam garantir a segurança e
a lisura dos cadastros mantidos pela Força Terrestre.
6. A inserção de dados falsos em processos administrativos militares
compromete a fé pública, a regularidade dos serviços e a atividade fiscalizatória
promovida pelo Exército Brasileiro, caracterizando ofensa direta à
Administração Militar.
7. O exercício de atribuições subsidiárias ou atos administrativos atípicos pelas
Forças Armadas não afasta a competência da Justiça Militar quando o bem
jurídico tutelado é a ordem administrativa militar.
8. A Súmula Vinculante nº 36 do STF possui aplicação restrita a documentos de
habilitação marítima e não se estende aos certificados de registro de armas de
fogo emitidos pelo Exército.
9. A conexão entre o crime de falsidade ideológica (previsto no Código Penal
Militar) e os crimes de posse ilegal de arma de fogo (previstos na Lei nº
10.826/2003) justifica o processamento e o julgamento de ambos perante a
Justiça Castrense.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos providos. Unânime.
Tese de Julgamento
1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar civil que apresenta
declaração falsa perante o Comando do Exército em processo de obtenção de
registro de CAC, por configurar crime contra a ordem administrativa militar.
2. A competência da Justiça Especializada atrai o julgamento de crimes comuns
previstos no Estatuto do Desarmamento quando estes guardarem relação de
conexão com o delito militar de falsidade.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 109, IV; art. 124, caput; art. 142.
CPM, art. 9º, inciso III, alínea “a”; art. 312.
Lei nº 10.826/2003, arts. 4º, 9º, 12, 16, 23 e 24.
Lei nº 8.457/1992, art. 30, inciso I-B.
Jurisprudência relevante citada
STF, HC nº 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma.
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STF, HC nº 135.607, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.
26.10.2016.
STF, HC nº 187.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.07.2020.
STM, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000287-79.2022.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 10.08.2022.
STM, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000055-96.2024.7.00.0000,
Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 05.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento aos Recursos ministeriais, para declarar a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e determinar a baixa
dos autos para que o Juiz aprecie os demais requisitos da Exordial.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de
28/10/2025, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo Parquet e declarou a incompetência da
JMU para processar e julgar a persecução penal constante no Procedimento Investigatório
Criminal (PIC-MP) nº 7000401-27.2024.7.03.0303/RS, referente aos fatos imputados aos
Investigados CLAUDIR LUIS JUNG e GUILHERME MACHADO GENRRO pela prática
dos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido e de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003), e em consequência, com
arrimo no artigo 147 do Código de Processo Penal Militar, determinou a remessa de cópia
dos autos ao Juízo da Justiça Federal de Santa Maria/RS (Evento 36, PIC 7000401-
27.2024.03.0303).
Narram as exordiais acusatórias que, a partir das informações colhidas ao longo
da instrução do PIC nº 133.2024.000.047 autuado no sistema e-proc sob o nº 7000401-
27.2024.7.03.0303, verificou-se que os Denunciados, de forma consciente e voluntária, em
face da exigência de idoneidade moral para o registro como Colecionador, Atirador e Caçador
(CAC) contida no art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 10.826/2003 e no art. 3º, §2º, inciso III,
do Decreto Federal nº 9.846/2019, inseriram declarações falsas em documento particular
posteriormente entregue à Administração Militar, o que lhes possibilitou obter, com relação
ao Denunciado CLAUDIR LUIS JUNG, um Certificado de Registro (CR) e manter a posse
de doze (12) armas de fogo, entre armas de uso permitido e restrito, como é o caso de um
fuzil 7.62x51mm/308 Winchester, da marca MAUSER-WERKE. A falsidade da declaração
entregue à Administração Militar restou apurada em razão de que este Recorrido declarou por
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

escrito, em 11 de maio de 2019, contrariamente à ordem administrativa militar, que não
respondia a inquérito policial ou a processo criminal, quando, em verdade, já havia sido
denunciado e condenado em ação penal (5003468-34.2017.4.04.7115) por tráfico
internacional de arma de fogo, acessório ou munição (art. 18 da Lei nº 10.826/2003) em
período contemporâneo àquela declaração.
Quanto ao Denunciado GUILHERME MACHADO GENRRO, ele teria
inserido declaração falsa em documento particular posteriormente entregue à Administração
Militar, o que lhe possibilitou obter um Certificado de Registro (CR) e manter a posse de uma
(1) arma de fogo de uso restrito, no caso, um revólver da marca Taurus, calibre .357 magnum,
modelo 608. A falsidade da declaração entregue à Administração Militar restou apurada em
razão de que este Recorrido declarou por escrito, em 27 de julho de 2022, contrariamente à
ordem administrativa militar, que não respondia a inquérito policial ou a processo criminal,
quando, em verdade, respondia ao processo criminal nº 5013257-21.2019.8.21.0021 – ainda
em tramitação quando do oferecimento da exordial – por tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, inciso III, do CPB), cometido em 12 de agosto de 2019 e cuja denúncia foi
recebida em 21 de janeiro de 2020, com citação do Denunciado em 3 de fevereiro de 2020.
Ao analisar a Denúncia ofertada, o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM entendeu
que os fatos ilícitos ali descritos não ofenderam a ordem administrativa militar (art. 9º, inciso
III, alínea “a”, do CPM), uma vez que, além dos Denunciados serem civis, a atividade
desenvolvida pelo Serviço de Fiscalização de Produtos do Exército seria supostamente uma
atividade subsidiária das Forças Armadas, de cunho administrativo e sem vinculação com
funções típicas da caserna.
É da Decisão ora recorrida:
(...) embora a Constituição Federal e o Código Penal Militar (CPM) prevejam a possibilidade
de a JMU julgar civis, em tempos de paz, pela prática de crimes militares, é cediço que tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm adotado uma
interpretação bastante restritiva no que tange aos crimes militares cometidos por civis,
somente entendendo tratar-se de crime militar da competência da Justiça Militar da União em
hipóteses excepcionais, e desde que esteja presente o intuito de atingir, de qualquer modo, as
Forças Armadas.
[ ...]
Ocorre que os fatos supostamente ilícitos praticados pelos investigados, todos civis, não
atentam diretamente contra as funções precípuas de defesa da Pátria, garantia dos poderes
constitucionais e garantia da lei e da ordem das Forças Armadas (art. 142, caput, da
Constituição Federal).
[...]
Em que pese a constatação de que o documento contendo suposta informação inverídica fora
apresentado à Administração Militar, fato é que não houve ofensa a bem jurídico tipicamente
associado à função de natureza constitucional previsto no art. 142 da CF/88.
Conforme se extrai dos julgados das Cortes superiores, para julgamento de crime praticado
por civil, o julgador deve diferenciar se o fato ofendeu a bem jurídico tipicamente ligado à
função constitucional das Forças Armadas ou se o fato está adstrito apenas às funções
subsidiárias ou administrativas da Força cuja competência para análise, neste último caso,
será da Justiça Comum.
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
(...) a emissão de CACs é uma função subsidiária, uma atividade administrativa do Exército
Brasileiro, e não ligada à sua missão constitucional das FFAA, prevista no artigo 142, caput.
Nessa linha, não paira dúvida de que as informações falsas inseridas em documentos
destinados à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de Certificados de Registro de armas de
fogo, atingem bens e serviços de cunho administrativo, e, portanto, de interesse da União,
aptas a atrair a competência da Justiça Federal, por força do inciso IV do art. 109 da
Constituição da República, restando afastada, por conseguinte, a ocorrência de crime de
natureza militar.
[...]
Comparando-se com o que ocorre na Marinha do Brasil, referente ao crime de falsificação de
Carteira de Habilitação de Arrais-Amador, documento que também é emitido pelas Forças
Armadas, não se pode perder de vista que a jurisprudência mais recente dos Tribunais
Superiores vem entendendo que tal delito deve ser processado e julgado pela Justiça Comum,
pois a falsificação desses documentos não se subsume à regra prevista no inciso I do artigo 9º
do Diploma Penal Militar, haja vista a existência de disciplina na legislação penal comum,
bem como a correspondência entre o artigo 311 do Código Penal Militar e o artigo 297 do
Código Penal Brasileiro e, mesmo porque a menção a “ordem administrativa militar”
presente na letra "a" do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar não alcançaria
atribuições subsidiárias exercidas pelas Forças Armadas.
[...]
Muito embora o presente feito não verse sobre a obtenção de Carteira de Habilitação de
Arrais Amador emitida pela Força Naval, amolda-se perfeitamente ao teor da Súmula
Vinculante nº 36, a qual pode ser válida para o caso sub examine, em virtude de ambos se
referirem a crimes de falsificação de documentos para a obtenção de documentos emitidos
pelas Forças Armadas no exercício de atribuições subsidiárias, ou seja, "onde está a mesma
razão, está o mesmo direito".
No caso em comento, não se justifica a competência desta Justiça Especializada, pois a
conduta investigada ocasionou prejuízos aos serviços administrativos da União Federal e não
ao funcionamento ou integridade do Exército Brasileiro na sua missão maior de proteger a
pátria e o Estado Democrático de Direito.
Enfim, como visto até o momento, o caso em questão não pode ser catalogado como crime
militar, eis que estamos diante de um fato supostamente praticado por civis em desfavor dos
serviços administrativos da União Federal, situação não albergada nas estritas hipóteses
delineadas no artigo 9º do Código Penal Militar.
[...]
Além disso, não há crime militar extravagante de posse de arma de fogo de uso permitido ou
restrito, uma vez que os fatos também não se enquadram de maneira alguma ao art. 9º do
CPM, de modo que compete à Justiça Federal o processamento e julgamento dos civis ora
denunciados, consoante artigo 109, inciso IV, da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Ao final, determinou a remessa de cópia dos autos ao Juízo da Justiça Federal
de Santa Maria/RS (evento 36, PIC 401-27).
Irresignado, o Parquet interpõe os presentes recursos.
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que o Juízo a quo não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar a
exordial; que as condutas ali narradas, sem sombra de dúvidas, atentam contra a ordem
administrativa militar por ofenderem diretamente o dever do Exército Brasileiro no seu
mister de bem fiscalizar. E que tal atividade fiscalizatória, ao contrário do que afirmou a
decisão guerreada, não é meramente subsidiária das Forças Armadas.
Salienta que a apresentação de documentos ideologicamente falsos para obter
Certificado de Registro de CAC e manter, em aparência, a legalidade da posse de
armamentos é uma conduta extremamente grave, e macula o direito e o dever do Exército de
controlar a expedição desses certificados a quem tem idoneidade para portar e utilizar armas
de fogo, sejam de uso permitido ou restrito.
Que o agir doloso dos ora Recorridos ao declararem falsamente sobre sua
idoneidade moral para obterem o Certificado de Registro (CR) como CAC, adquirirem e
manterem irregularmente em sua posse acervo de armas de fogo, inclusive armamento de uso
restrito, afronta a lisura do controle militar sobre tais itens, então regulado pelo Decreto nº
9.846/2019, e potencializa os riscos à segurança pública, configurando grave afronta à ordem
administrativa militar.
Aduz, finalmente, que, por assim ser, a rejeição das Denúncias ofertadas pelo
Ministério Público Militar mostrou-se indevida, assim como a consequente declinação da
competência para processamento e julgamento do feito à Justiça Federal comum, no que se
torna necessária a reforma integral da decisão que constou do evento 36, DEC1, no sentido de
determinar o recebimento integral da peça acusatória e o regular processamento da ação penal
militar decorrente do PIC-MP nº 7000401-27.2024.7.03.0303 em relação a CLAUDIR LUIS
JUNG e GUILHERME MACHADO GENRRO (Evento 49, MANIF_MPM1 e
MANIF_MPM2).
O Juiz a quo recebeu os recursos ministeriais com efeito suspensivo e abriu
prazo para as contrarrazões das Defesas dos Denunciados, determinando a subsequente
remessa ao STM com ou sem elas (evento 46, DEC1, PIC 401-27).
As contrarrazões do Denunciado GUILHERME MACHADO GENRRO
constam do evento 54. As contrarrazões do Denunciado CLAUDIR LUIS JUNG constam do
vento 74.
Sustentam os Recorridos, em resumo, a sua não concordância com o recurso
manejado pelo MPM, pugnando pelo seu desprovimento e endossando os argumentos da
Decisão do Magistrado de 1ª instância.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, reformando-se a
Decisão vergastada e determinando-se o recebimento das denúncias oferecidas contra: a)
Claudir Luis Jung, pela prática dos crimes previstos no art. 312 do CPM e nos arts. 12 e 16 da
Lei nº 10.826/2003; e b) Guilherme Machado Genro, pela prática dos delitos previstos no art.
312 do CPM e no art. 16 da Lei Federal nº 10.826/2003, ambos na forma do art. 9º, inciso III,
alínea "a", e do art. 79 do referido Codex.

7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecidos.
Insurge-se o Ministério Público Militar, contra a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal
(PIC-MP) nº 7000401-27.2024.7.03.0303/RS (nº de origem 133.2024.000047), instaurado no
âmbito da Procuradoria de Justiça Militar de Santa Maria/RS, que rejeitou a Denúncia
oferecida e declarou a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar o
feito, consistente na prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e de posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei nº
10.826/2003).
Conforme se verifica dos autos, os Denunciados teriam inserido declarações
falsas em documentos particulares, posteriormente entregues à Administração Militar, e
obtido Certificados de Registros (CR) e o direito à posse de várias armas de fogo, entre armas
de uso permitido e restrito.
Parcial razão assiste ao Parquet.
A Justiça Militar da União (JMU) faz parte do Poder Judiciário e, nos moldes
do art. 124 da Constituição Federal, tem competência para processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Pela exegese do citado dispositivo, extrai-se que a JMU não está restrita ao
julgamento dos membros das Forças Armadas (art. 142 do CF), mas também tem a
competência para julgamento de crimes cometidos por civis que atentem contra a esfera
militar.
Nesse sentido, a fim de alocar determinado fato como crime militar, deve-se
aferir a subsunção do comportamento do agente, militar ou civil, ainda que em tempo de paz,
ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei como
delito militar. Logo, utiliza-se o critério ratione materiae e ratione legis para aferição da
competência penal da Justiça Militar da União.
Veja-se o entendimento nesse sentido do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR E
PENAL MILITAR. DESACATO COMETIDO POR CIVIL EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONTRA MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. ART. 299
DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 9°, III, b, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM
DENEGADA. I - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos
integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É
aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer
agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (HC 109.544-MC, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II - As provas encartadas nos autos revelam que as
agressões verbais praticadas pela acusada, em lugar sujeito à administração militar, tiveram
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como alvo militares da ativa, que se encontravam no pleno exercício de suas funções (art. 9°,
III, b, do CPM). III - Competência da Justiça Penal Militar da União para o julgamento do
caso. Precedente. IV - Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 135607, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-10-2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 28-11-2016 PUBLIC 29-11-2016).
(Destaquei).
Como visto, a Constituição Federal incumbe à lei a atribuição de definição dos
crimes militares, o que é feito nos artigos 9º e 10 do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969), prevendo, respectivamente, os crimes militares em tempo
de paz e os crimes militares em tempo de guerra.
No que concerne à previsão de aplicabilidade da legislação castrense ao civil,
em tempo de paz, o art. 9º, inciso III, do CPM dispõe o seguinte:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em
obediência a determinação legal superior. (Destaquei).
Nota-se que, em perfeita harmonia com a Constituição Federal, o Código Penal
Militar prevê as hipóteses em que se considera crime militar cometido pelo civil, a ser
processado e julgado na Justiça Militar da União.
Nessa senda, depreende-se pelo referido Código que o civil que afronta a ordem
administrativa militar (art. 9º, III, “a”, do CPM), em fato considerado como crime, deve ser
processado e julgado pela Justiça Especializada Castrense, sob pena de afronta ao Princípio
da Legalidade e do Juiz Natural.
Acerca dessa temática, a fim de reafirmar a competência da Justiça Militar em
tais casos, importante destacar que a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, alterou a Lei
de Organização da Justiça Militar (Lei nº 8.457/1992), atribuindo ao Juiz Federal da Justiça
Militar, monocraticamente, a competência para processar e julgar o civil pelo cometimento de
crime militar, nos casos dos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar.
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por opção legislativa, a competência permanece na Justiça Militar, passando
apenas a atribuição para processar e julgar civil ao Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, sem submissão aos Conselhos colegiados.
No caso concreto, o fato delituoso em apuração consistiu, em tese, na inserção
de declarações falsas em documentos particulares posteriormente entregues à Administração
Militar, o que possibilitou aos Denunciados obter Certificados de Registros (CR) e manter a
posse de armas de fogo, entre armas de uso permitido e restrito.
O Código Penal Militar prevê o crime de falsificação no artigo 312
1 do Código
Penal Militar. Por sua vez, a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito
encontra-se disciplinada na Lei nº 10.826/2003, nos artigos 12 e 16
2.
Quanto ao delito de falsificação (art. 312 do CPM), a afetação da esfera militar
ressai do fato de que o Exército Brasileiro, no âmbito da fiscalização de produtos
controlados, possuía atribuição legalmente estabelecida pelos arts. 9º, 23 e 24 do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03) à época dos fatos (eventos 33 e 34 do PIC):
Art. 9o Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os
responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao
Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de
porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de
representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território
nacional.
Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e
demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor
histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta
do Comando do Exército.
Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao Comando do
Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço
alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o
registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.
(Grifos nossos).
Logo, a conduta do civil, que apresenta documento falso ao Exército Brasileiro
em processo para obtenção de Certificado de Registro de CAC (Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador), atinge a lisura da atividade por ele realizada no âmbito do serviço de
concessão de certificado de CAC.
Em outros termos, o serviço de concessão de certificado de CAC foi realizado
pelo Exército, nos moldes da lei, atribuição que ficou ameaçada pela conduta criminosa, em
tese, praticada pelos imputados.
Assim, o fato delituoso em tela afetou, de modo real e potencial, o
funcionamento e a respeitabilidade da instituição militar, bens jurídicos penalmente tutelados.
Dessa forma, há perfeita subsunção do fato ao tipo penal previsto no art. 312 do
CPM, o qual afronta diretamente a ordem administrativa militar, de modo a atrair a
competência da Justiça Militar da União, nos termos do art. 9º, III, alínea “a”, do CPM.
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 36 DA SÚMULA VINCULANTE.
SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE FALSA PARA
CONCESSÃO DE CAC. CONDUTA PERPETRADA POR CIVIL. PREJUÍZO À
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. ADEQUAÇÃO DO ART. 9º, INCISO III, DO CPM.
COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. O agente civil protocolou requerimento de concessão de Certificado de Registro
de Arma de Fogo na categoria colecionador, atirador e caçador (CAC), instruído com
declaração de idoneidade afirmando não responder a inquérito policial ou processo criminal,
contudo possuía condenação definitiva por delito de porte ilegal de arma de fogo. Arguiu o
Ministério Público Militar a incompetência dessa Justiça Especializada, trazendo à colação a
Súmula Vinculante nº 36 e entendimentos pretorianos que vislumbrou aplicáveis à questão, no
sentido de caber à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento do feito. Aduziu
que, embora o documento com informação inverídica tenha sido apresentado à Unidade
Militar, não houve afronta a bem jurídico tipicamente associado à função de natureza
castrense para embasar o processamento e julgamento do feito perante a JMU, pois afastada
estaria a incidência da hipótese do art. 9º, inciso III, do CPM. No entanto, a conduta foi
perpetrada contra a ordem administrativa militar, atentando diretamente contra a segurança
e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro. Assiste, portanto, razão ao
Decisum monocrático da Juíza Federal da Justiça Militar que rejeitou a Exceção de
Incompetência oposta pelo Parquet Milicien, firmando a competência da Justiça Militar da
União para processamento e julgamento do feito. Recurso conhecido e desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000287-
79.2022.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação: 11/10/2022). (Grifo nosso).
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. O Paciente fez uso de certidão
falsa de antecedentes e firmou, ainda, declarações mendazes perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2), 'a fim de instruir requerimento para
renovação de certificado de registro de atirador/colecionador de armamentos. A Constituição
Federal atribui à União a competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de
material bélico (artigo 31, inciso VI). No contexto dessa competência, o Comando do Exército
exerce atividades diversas de fiscalização e de controle de material bélico, destacadamente
daqueles que se distinguem como de emprego militar e, portanto, de uso restrito das Forças
Armadas (Lei Complementar nº 97/1999, Lei nº 10.826/2003, Decreto nº 3.665/2000 e Decreto
nº 5.123/2004, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003). À luz dessa resumida definição de
competência, não é difícil concluir que essas atividades de fiscalização e de controle de
material bélico - repita-se: notadamente de uso restrito - enquadram-se no espectro da
destinação constitucional das Forças Armadas, conforme definido no artigo 142 da Carta
Magna. In casu, os atos praticados pelo Paciente tinham como objeto a obtenção de um
certificado de atirador/colecionador de produtos de uso controlado, cuja fiscalização é de
responsabilidade do Comando do Exército, sendo certo, pois, que em jogo se encontravam a
eficiência e a eficácia dessas atividades vinculadas à destinação constitucional dessa Força,
o que, de per si, atrai a competência da Justiça Militar, nos termos do artigo 124 da
Constituição Federal e do artigo 9º, inciso III, alínea 'a', do Código Penal Militar. Ordem
denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 178-34.2015.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgada em 15/9/2015). (Destaquei).
Dessa forma, resta definida a configuração de crime militar e a consequente
definição da competência da Justiça Especializada Castrense para processar e julgar o feito
com relação ao crime de falsidade ideológica.
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta perpetrada pelos imputados ofendeu diretamente a ordem
administrativa militar, ante os prejuízos à fé pública por risco à lisura dos cadastros mantidos
e pelos documentos emitidos pela Instituição Militar, comprometendo a segurança e a
atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro.
Com efeito, restou configurada a prática de crime previsto no Código Penal
Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense, porquanto o suposto fato
atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a
regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
A jurisprudência castrense corrobora esse entendimento:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PROCESSO DE OBTENÇÃO DE
CERTIFICADO DE REGISTRO DE CAC. APRESENTAÇÃO DE FALSA DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS CRIMINAIS.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOCUMENTO NÃO SUJEITO A VERIFICAÇÃO. TESE DE
CRIME IMPOSSÍVEL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Incide no delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) o civil que, na tentativa de obter
Certificado de Registro (CR) de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e ciente
de que respondia a processos criminais e a um inquérito policial à época, assina e apresenta
à Administração Militar Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos
Criminais. 2. Inexistência, no âmbito daquela OM, de ato normativo ou determinação
superior que tornasse imperativa a realização de auditorias nos documentos apresentados
quando do requerimento de Certificado de Registro, não torna a apresentação da Declaração
falsa em crime impossível. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000358-13.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 21/11/2024, Data de
Publicação: 06/12/2024). (Grifo nosso).
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS
JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO PARA REDUZIR A PENA. A Justiça Militar da União (JMU) tem competência
para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, nos moldes do art. 124 da
Constituição Federal. Preliminar que se rejeita à unanimidade. Declarar falsamente que não
responde a inquérito ou processo criminal, como requisito exigido para obtenção e/ou
renovação do Certificado de Registro de CAC, configura o crime previsto no artigo 312 do
CPM. Restou provado que o Acusado respondia a processo criminal, em desacordo com as
declarações fornecidas. A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos
podem vir a se protrair no tempo, inclusive, a consumação se dá no momento da prática da
conduta. A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão plenamente
caracterizadas. Provado o delito, na ausência de excludente de culpa ou de crime, a
condenação que se impõe. Pena calculada com base na condenação pelo crime de falsidade
de documento público e não de documento particular, como é a hipótese dos autos. Dosimetria
que merece reforma. Provimento parcial ao recurso defensivo. Maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000095-82.2023.7.01.0001. Relator(a): Ministro(a)
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 20/03/2025, Data de
Publicação: 08/04/2025). (Grifo nosso).
Assim, não há que se falar em ausência de situação fática configuradora de
crime militar, pois a apresentação de documento público falso perante o Exército Brasileiro,
buscando a concessão de Registro de Certificado de CAC, configura atentado contra a ordem
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativa militar, mormente na credibilidade e na regularidade dos seus serviços
militares prestados, colocando em risco a fé pública dos documentos que expede, a
caracterizar, nos termos do art. 9º do CPM, delito militar.
Por oportuno, acerca do argumento de se tratar de função atípica, destaca-se
que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), no HC n. 187.708, Relatora Ministra
Cármen Lúcia, julgado em 9/7/2020, publicado em 17/7/2020, consignou-se que tal
característica não afasta a competência da Justiça Militar. Extrai-se o seguinte trecho do
julgado:
[...] Embora a competência da Justiça Militar deva ser interpretada restritivamente quanto ao
julgamento de civis em tempos de paz, na espécie, o julgado do Superior Tribunal Militar
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
A atribuição subsidiária do Comando do Exército, prevista nos arts. 24 e 27 da Lei n.
10.826/2003, de autorização e fiscalização de importação de armas de uso restrito classifica-
se como ato administrativo militar atípico. Essa característica não afasta a competência da
Justiça Militar da União prevista no caput do art. 124 da Constituição da República e no art.
9º do Código Penal Militar.
Ademais, não merece prosperar o fundamento baseado na Súmula Vinculante nº
36.
Isso porque o referido enunciado trata especificamente da falsificação de
Caderneta de Inscrição e Registro e de Carteira de Habilitação de Amador, ou do uso desses
documentos falsos. No presente caso, porém, a situação é diversa. Os Recorridos
apresentaram à Administração Militar declaração ideologicamente falsa de idoneidade moral
e de bons antecedentes, com o objetivo de obter, de forma fraudulenta, certificado de registro
de arma de fogo na condição de colecionador, atirador desportivo e caçador.
Portanto, não é possível ampliar o alcance da Súmula Vinculante nº 36 para
abranger hipótese diferente da nela prevista, sob pena de afastar indevidamente a
competência desta Justiça para processar e julgar o feito, já que, de fato, a conduta dos
Recorridos compromete a credibilidade da Instituição Militar perante a sociedade.
Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARGUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CERTIFICADO. REGISTRO DE ARMA DE FOGO.
COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. CIVIL. FALSA DECLARAÇÃO.
IDONEIDADE MORAL. BONS ANTECEDENTES. INDÍCIOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ENUNCIADO Nº 36 DO SUPREMO
TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O Estatuto do
Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, atribui ao Exército, e não à
Polícia Federal, a responsabilidade pelo registro das armas de fogo de uso restrito e pela
concessão de porte de trânsito de armas de fogo para colecionador, atirador desportivo e
caçador. Infere-se que tal responsabilidade justifica-se em face da própria missão
constitucional da Força terrestre, haja vista a estreita relação de tal atividade fiscalizatória
com a própria atividade-fim das Forças Armadas, motivo forte o bastante para considerar a
conduta em questão, em tese, como crime de natureza militar. Incabível a pretensão do
Ministério Público Militar de ver aplicado ao caso o teor da Súmula Vinculante nº 36 do
Supremo Tribunal Federal. O entendimento sumulado se refere especificamente à
falsificação de Caderneta de Inscrição e Registro e de Carteira de Habilitação de Arrais
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Amador ou o uso dos respectivos falsum, enquanto, no caso, o Recorrido, civil, apresentou
declaração de idoneidade moral e de bons antecedentes ideologicamente falsa à
administração militar, na intenção de obter, por tal meio fraudulento, certificado de registro
de arma de fogo como colecionador, atirador desportivo e caçador. Tal conduta,
evidentemente, compromete a credibilidade da Instituição militar perante a sociedade, logo,
não se pode fazer uma interpretação extensiva do entendimento sumulado, a fim de retirar a
competência da Justiça Castrense para julgar o feito. Desprovimento do Recurso. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000489-
56.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação: 13/12/2022). (Grifo nosso).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO FALSO EM PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE
COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. DELITO CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. A
apresentação de documento falso em processo para obtenção de Certificado de Registro de
Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador compromete a lisura da atividade realizada
pelo Exército, implicando a prática de delito contra a Administração Militar, nos termos do
art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar, o que atrai a competência da Justiça
Militar da União para o processamento e julgamento do feito, não havendo que se falar em
subsunção dos fatos ao disposto na Súmula Vinculante nº 36. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7001039-17.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 10/10/2024, Data de Publicação: 21/10/2024).
Por outro lado, os crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de
uso restrito, no caso em apreço, encontram-se conexos com os crimes de falsidade ideológica,
razão pela qual também justifica a competência da Justiça Castrense para julgar o feito. A
jurisprudência já se pronunciou em caso análogo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM. ART. 12 DA LEI Nº
10.826/2003. COMPETÊNCIA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). DECLARAÇÃO
FALSA. COMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELO JUIZ
TOGADO. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A” DO CPM. CRIME CONTRA A ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36
DO STF. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO;
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO POR
MAIORIA. Segundo o art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o
julgamento dos crimes militares previstos em Lei. O art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457 de
1992 define que caberá ao Juiz Federal da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que os
civis sejam réus em conjunto ou não com militares. O art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM
define que infrações cometidas por civis contra a ordem administrativa castrense são crimes
militares. Afirmação falsa em documento de Declaração de Idoneidade para fins de
revalidação do Certificado de Registro ofende a ordem administrativa militar, uma vez que é
perante o Exército Brasileiro que ocorre todo o processo e a apresentação de documentos
para que o interessado consiga o Registro. Afastada a aplicação da Súmula Vinculante nº 36
do STF, tendo em vista que seu inteiro teor trata de casos em que o civil falsifica documento ou
utiliza documento falso para conseguir a CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA
(Carteira de Habilitação de Amador), os quais possuem natureza diferente do CR (Certificado
de Registro). O CR é documento que afeta atividade primordial do Exército Brasileiro, qual
seja, o serviço de fiscalização de produtos controlados. Os crimes de falsidade ideológica e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por estarem conexos, devem ser julgados
perante esta Justiça Castrense. Recurso ministerial provido. Competência da Justiça Militar
da União. Decisão por unanimidade. Recebimento da Denúncia. Decisão por Maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000055-
96.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
05/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024) (Grifo nosso).
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, insta pontuar que o art. 109, IV, da CF, no que concerne à atribuição da
Justiça Federal para processar e julgar as infrações penais que tenham interesse da União, faz
uma ressalva quando estiver presente a competência da Justiça Militar.
Portanto, não restam dúvidas sobre a competência da Justiça Militar para julgar
e processar os crimes em espeque.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento aos Recursos ministeriais,
para declarar a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e
determinar a baixa dos autos para que o Juiz aprecie os demais requisitos da exordial.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383529v3 e do código CRC 3074a9df.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 05/05/2026, às 21:31:38
1. Falsidade ideológica Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é
particular.
2. Lei nº 10.826/2003Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no
seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de
1 (um) a 3 (três) anos, e multa.Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão,
de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
7000875-81.2025.7.00.0000
40001383529 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR